Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-95.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada contradição na decisão colegiada, respeitante à absoluta impenhorabilidade (CC,Art. 833) dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remuneração, proventos e valores depositados em poupança, salvo se se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia, ou se a quantia exceder 50 salários mínimos (o que não se verificaria no caso concreto).
II. O voto condutor do acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da parte agravante (viabilidade de mitigação da regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos etc), conforme precedentes da Corte Superior (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16/10/2018), observados os princípios da efetividade, da cooperação e da garantia do mínimo existencial.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do embargante.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.